Tribunal: TJDFT
Processo: 0735140-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735140-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARIA BARBOSA AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ONE INTERAG EIRELI, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA MARIA BARBOSA contra decisão de ID n. 138183020 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA E OURTOS, que indeferiu medida cautelar consistente o pedido de arresto de bens dos agravados. Alega, em suma, que firmou contrato com os agravados para aplicação de valores em mercado financeiro de moeda criptografada; que tomou conhecimento de investigação policial por suposta participação em esquema de pirâmide financeira; que o bloqueio é necessário para o recebimento da quantia investida; que os agravados se qualificam como grupo econômico; que é necessária a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a suspensão do prazo para determinação de emenda à petição inicial, bem como o deferimento do arresto cautelar de bens móveis e imóveis listados nos autos n. 0718192-96.2022.8.07.0001, até o limite de R$ 124.329,10. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, assim como o reconhecimento da existência de grupo econômico e o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID n. 40415406 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Liminarmente, a parte agravante requer o deferimento de medida cautelar, consistente no arresto de bens dos réus, até o limite da dívida declarada, e a suspensão do prazo para apresentação de emenda à petição inicial. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento do valor indicado nos contratos firmados entre as partes. Conquanto declare a existência de investigação policial em curso, a cargo da Polícia Civil do Estado do Paraná pela suposta prática de pirâmide financeira, não está caracterizada a incapacidade da parte agravada de cumprimento do pacto. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.). Em relação à necessidade de suspensão do prazo para apresentação de emenda à petição inicial, em razão da necessidade de ampliação do polo passivo, com inclusão dos sócios das pessoas jurídicas, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso, não há, por ora, razões para admitir a imediata extensão dos efeitos das relações de obrigações aos bens particulares dos administradores ou dos sócios, sem olvidar que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (artigo 50, §4o, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, “a inclusão das diversas pessoas físicas, aliada à manutenção de mais de 15 (quinze) pessoas, terá o único condão de, desnecessariamente, arrastar, até não mais ver, o feito, dada a necessidade de citação de todos os envolvidos, a maioria no Paraná, o que não encontra amparo na celeridade.” Portanto, em exame prefacial, é correta a decisão que estabelece que o polo passivo deve se limitar, por ora, às pessoas jurídicas indicadas no contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora